Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-63.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito apontado e condenando na obrigação de não fazer consistente na abstenção da cobrança dos valores referentes à prestação de serviços

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito apontado e condenando na obrigação de não fazer consistente na abstenção da cobrança dos valores referentes à prestação de serviços posteriores à rescisão contratual (28.11.2016). Insurgência das autoras, com o fim de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como em devolver o valor equivalente ao dobro da cobrança formulada, além de ter declarada a inexigibilidade de valores posteriores a 27.09.2016 e, ainda, o afastamento dos ônus sucumbenciais a elas imputados. Pedido de cancelamento formulado em 28.11.2016, data que deve ser considerada para fins de inexigibilidade de valores. Devolução dos valores na forma do art. 42 do CDC que somente é devida em caso de efetivo pagamento. Falta de comprovação do adimplemento das quantias. Dano moral não caracterizado. Ausente comprovação efetiva da negativação indevida do nome das autoras. Cobrança indevida que gera mero aborrecimento, não afetando direito da personalidade. Beneficiário da justiça gratuita que possui responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Inteligência dos arts. 85 e 86 do CPC. Sucumbência recíproca efetivamente caracterizada.

Recurso desprovido.